Tribunal: TJSP
Processo: 2109830-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de rescisão de contrato de compra e venda - Imóvel – Retenção - Inadmissibilidade.

Não existindo determinação no sentido de que a devolução do imóvel seja precedida restituição de valores pagos, descabe suspender o cumprimento de mandado de retomada do bem.

Recurso desprovido.